Tribunal: TJES
Processo: 0002369-81.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002369-81.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER DE OLIVEIRA FELIPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002369-81.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER DE OLIVEIRA FELIPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCIA HELENA JACOB - ES32836

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002369-81.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER DE OLIVEIRA FELIPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCIA HELENA JACOB - ES32836

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 22 de agosto de 2022, o apelante transportava 440 (quatrocentos e quarenta) gramas de cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão de fls. 14 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 16.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Inicialmente, a defesa do apelante alega ausência de culpa e dolo na ação criminosa praticada por ele.

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Sendo assim, não há que se falar em ausência de dolo, no crime de tráfico de drogas, uma vez que a prova coligida nos autos demonstra que o apelante estava transportando substância entorpecente, com o fim de comercializá-la.

Igualmente, é sabido que o crime de tráfico de drogas não admite a forma culposa, o que nos leva a crer que, de fato, houve um equívoco nesse pleito.

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Quanto à alegação de irretroatividade de lei penal mais gravosa, mais uma vez, a defesa parece ter laborado em equívoco, uma vez que não indicou o dispositivo legal a que se refere, aduzindo que o crime foi praticado no dia 30/11/2010, ocorre que, o crime apurado nos presentes autos ocorreu no dia 22/08/2022.

No que tange ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, não há nesse ponto motivo algum para resignar-se, uma vez que esta já fora fixada no menor patamar previsto pela lei.

Em relação ao direito de recorrer em liberdade, não vejo como acolher o pleito, uma vez que a manutenção de sua custódia está devidamente fundamentada pelo Magistrado
a quo,
na garantia da ordem pública, reforçada diante da confirmação da condenação e do fato de que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução, bem como pelo regime que ora se impõem.

Por fim, em relação ao pleito da gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a sua concessão, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.